Tribunal: STF
Processo: ADI 1408
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA: ART. 57, DA LEI Nº 9.100, DE 29 DE SETEMBRO DE
1995. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DISTRIBUIÇÃO DOS PERÍODOS DE PROPAGANDA
ELEITORAL GRATUITA, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE REPRESENTANTES DE CADA
PARTIDO NO CÂMARA FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE GENERALIDADE
NORMATIVA, ALÉM DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Improcedência da alegação. Solução legislativa motivada
pela profunda desigualdade que se verifica entre os partidos.
Cautelar indeferida.